Tribunal: TJDFT
Processo: 0747783-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora no rosto dos autos de crédito, decorrente de honorários de advogado, a ser recebido pelo devedor.
2. A penhora de quantia em dinheiro revela-se como meio eficaz para evitar que devedores dotados de rendimentos elevados sejam blindados da constrição, em prejuízo aos interesses do credor. 2.1. A regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC permite a penhora apenas da parte desse valor que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
3. No caso em exame a penhora pretendida diz respeito ao montante do crédito, decorrente de honorários de advogado, a ser recebido pelo devedor nos autos de outro processo. O aludido valor é inferior ao correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos. Logo, deve ser reconhecida a impenhorabilidade da quantia em questão, em respeito à regra protetiva do art. 833, inc. IV, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.